Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-30.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010733-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens, Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIS CARLOS HENRIQUE - CPF: 881.370.661-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JOEL MARINS DE CARVALHO - CPF: 284.666.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS HENRIQUE EIRELI - CNPJ: 32.463.877/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO EM PARTE O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS DE PUBLICIDADE – AUSENCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA PRESTADORA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADOS – AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS – PERDA DO OBJETO – FIM DO MANDATO DO ALCAIDE E EXONERAÇÃO DO CARGO – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECISAO MANTIDA NESTE PONTO – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRACAO PÚBLICA – MANUTENÇÃO QUE REPRESENTA INTERESSE PARTICULAR E FINANCEIRO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado.

Não sendo possível mensurar ou aferir, em sede de cognição sumária, se houve eventual prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, face a necessidade de instrução probatória, de rigor a reforma da decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens.

Prejudicialidade do pedido de reforma da decisão, no que tange à determinação de afastamento remunerado do cargo de Secretário Municipal, em razão do fim do mandato do Prefeito e exoneração do Chefe da Pasta de Finanças do cargo que ocupava.

Deve permanecer incólume a determinação de suspensão do contrato de prestação de serviço, ainda que existente contrato entre a pessoa física do alcaide e a empresa, uma vez que, ao tempo dos fatos, a sociedade pertencia ao Secretário Municipal e a continuidade do contrato implicaria em violação aos princípios da Administração Pública, bem como o atendimento de interesse estritamente pessoal e financeiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS CARLOS HENRIQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000393-10.2020.8.11.0038, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outro,
deferiu a liminar, determinando, o afastamento do Recorrente do Cargo de Secretário Municipal de Finanças; a indisponibilidade de bens, no valor de R$1.722.435,00 (um milhão setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais) em relação ao Prefeito Municipal e de R$715.668,00 (setecentos e quinze mil seiscentos e sessenta e oito reais) ao Secretário Municipal, bem como a suspensão do contrato firmado entre o Sr. Joel Marins de Carvalho e a pessoa jurídica L7 Produções e Filmagens, no tocante à publicidade institucional realizada em favor do Município de Araputanga, sob pena de multa cominatória.

Sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Araputanga, e do Secretário Municipal de Finanças, ora Agravante.

Assevera que, a sociedade L7 Producoes e Filmagens – ME, constituída pelo Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luis Carlos Henrique, presta serviços voluntários à Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, o que levou o Alcaide a não renovar contratos de serviços de publicidade.

Argumenta que inexiste motivação suficiente para o decreto de afastamento cautelar do cargo de Secretário Municipal de Finanças, uma vez que não há elementos que indiquem a pretensão de destruir documentos, forjar provas, intimidar servidores públicos subordinados ou testemunhas.

Alega que, não figura mais como administrador da pessoa jurídica L7 Produções e Filmagens – ME.

Afirma que, não é possível a quantificação do dano ao erário, a justificar a determinação de indisponibilidade de bens.

Aduz que, firmado contrato pelo Prefeito, como pessoa física/natural e a sociedade L7 Produções e Filmagens, não há falar em suspensão do contrato em que não figure como parte o Município.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em parte, afastando-se o decreto de indisponibilidade de bens.

Opostos Embargos de Declaração (id. 45841499), após a apresentação de contrarrazões (id. 48880491), o recurso foi rejeitado (id. 70900482).

Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento no id. 52063470, oportunidade em que o Agravado defende que, o Secretário Municipal de Finanças trata-se do proprietário da empresa que presta serviços, em tese, voluntários para o Município.

Esclarece que, o único contrato que a empresa possui, fora firmado com o Prefeito Municipal, de modo que, a prestação de serviços pelo regime jurídico privado, afastam regras de monitoramento e fiscalização de contratos, previstos na lei de licitações.

Verbera que, mostra-se imprescindível o afastamento do Chefe da Pasta de suas funções, tendo em vista a influência nas decisões do Prefeito Municipal, e ainda, que funcionário da sociedade se utiliza do paço municipal para o atendimento de interesses particulares.

Pontua que, a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

Forte em tais razoes, requer o desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

Por meio de petição id. 80227952, o Agravante informa a perda superveniente do objeto, de forma parcial, no que tange à pretensão de afastamento do Secretário Municipal de suas funções. Esclarece que, em razão do término do mandato do Prefeito, o Chefe da Pasta de Finanças fora exonerado do cargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Araputanga, Sr. Joel Marins de Carvalho, do Secretário Municipal de Finanças, Sr. Luis Carlos Henrique e da sociedade Luis Carlos Henrique Eireli (L7 Produções e Filmagens).

Narra o
Parquet
na exordial que, o Secretário Municipal de Finanças trata-se de proprietário da empresa L7 Produções e Filmagens, que estaria prestando serviços voluntários ao Município de Araputanga.

Informa ainda o representante do MPE, que a mencionada sociedade, possuía contrato particular com o Prefeito Municipal, pessoa física/natural.

Afirma que, um funcionário da empresa L7 Produções e Filmagens, realiza a cobertura de eventos realizados pela Prefeitura Municipal e ainda, veicula matérias no site oficial do Poder Executivo com o seu nome, inobstante não exista vínculo formal e legal, utilizando-se inclusive do espaço físico da Prefeitura.

Registra ainda que, conforme depoimento do Secretário Municipal de Finanças, ainda que prestados serviços supostamente a título gratuito, o intento deste consiste tão somente em promoção e divulgação da sociedade empresarial.

Em razão de indícios de confusão entre a pessoa física, do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal e as pessoas jurídicas que estes representam, o Ministério Público Estadual propôs a demanda originária.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos,
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

Art. 20. (...)

Parágrafo único.
A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.

Como se sabe, a indisponibilidade de bens visa a assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.

No caso em análise, não há como se aferir nesta quadra processual, o prejuízo ao erário ou a vantagem indevida percebida pelos agentes públicos, em razão de possível favorecimento com a dispensa de procedimento licitatório.

No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, a compreender prejuízo ou enriquecimento indevido ainda não evidenciado de plano.

Registre-se que, tal entendimento não se trata de
condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário, não visando onerar em demasia e desnecessariamente aos Réus.

Assim, não deve prevalecer o decreto de indisponibilidade de bens, devendo ser deferido o pedido formulado pela parte, para afastar tal medida, especialmente diante da desproporcionalidade em se deferir que a constrição recaia sobre valor que representa cem vezes a remuneração percebida pelos agentes.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1.
A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado
, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço
. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário
. (AREsp nº 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS
. MEDIDA ACAUTELATÓRIA QUE NÃO DISPENSA A PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA EXTREMA E SOBRE A QUAL EXIGE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO PARA SEU DEFERIMENTO. 1.
A
indisponibilidade

de
bens
tem como escopo viabilizar o futuro ressarcimento dos danos causados ao
erário
público em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa. Assim, o deferimento da medida não dispensa a existência de
prejuízo
econômico efetivo aos cofres públicos, o que, nesta estreita seara cognitiva, ainda é prematuro afirmar
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081748832, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-09-2019)

Assim, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio.

No que tange à determinação de afastamento do Secretário Municipal, o Recorrente compareceu aos autos, informando não mais subsistir o interesse recursal.

De fato, em razão do fim do mandato do Prefeito Municipal e a exoneração do Chefe da Pasta de Finanças, não há mais utilidade prática na apreciação do pedido, especialmente em razão do afastamento sem prejuízo da remuneração.

Por fim, quanto ao decreto de suspensão do contrato firmado entre a pessoa física de Joel Marins de Carvalho e a sociedade L7 Producoes e Filmagens, a decisão permanece incólume.

Ainda que a pretexto de prestar serviços a título gratuito, e que o Secretário Municipal, supostamente, não mais exercesse atos de administração sobre a sociedade, permitir a continuidade da prestação de serviços de publicidade, por empresa de propriedade de um Secretário Municipal e sem qualquer instrumento contratual ou licitação, não observaria os princípios que regem a Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e o interesse público.

Registre-se que o próprio Sr. Luis Carlos Henrique, em depoimento prestado à Promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga, afirmou que a prestação de serviços possui por finalidade a prospecção de negócios, evidenciando assim o interesse pessoal de auferir renda.

Feitas estas considerações, comporta retificação a decisão, tão somente no ponto que determinou a indisponibilidade de bens, devendo permanecer irretocável a determinação de suspensão da prestação de serviços pela L7 Produções e Filmagens, no que tange à publicidade institucional do Município de Araputanga; consignando a prejudicialidade quanto ao pedido de sobrestamento do afastamento do Secretário Municipal de suas funções.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso,
para afastar o decreto de indisponibilidade de bens.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA(1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. 0 2º VOGAL - DR.ALEXANDRE ELIAS FILHO, AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Feitas estas considerações, comporta retificação a decisão, tão somente no ponto que determinou a indisponibilidade de bens, devendo permanecer irretocável a determinação de suspensão da prestação de serviços pela L7 Produções e Filmagens, no que tange à publicidade institucional do Município de Araputanga; consignando a prejudicialidade quanto ao pedido de sobrestamento do afastamento do Secretário Municipal de suas funções. Ante o exposto, em dissonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso, para afastar o decreto de indisponibilidade de bens
.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Com essas razões e porque presentes os requisitos do NCPC, art. 300 e ss., defiro a tutela provisória de urgência liminar cautelar para determinar os: a) afastamento de Luis Carlos Henrique do cargo de Secretário Municipal de Finanças e Planejamento ou qualquer outro em comissão do Município de Araputanga, o que deve ser cumprido pelo seu superior/chefe imediato ou quem tenha poderes para isso e no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) da intimação/cientificação da decisão a ser realizada nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ – ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’; b) indisponibilidade dos bens dos requeridos em valores correspondentes aos pagamentos das multas civil – R$. 1.722.435,00 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais) para o Prefeito e R$. 715.668,00 (setecentos e quinze mil seiscentos e sessenta e oito reais) para o Secretário -, o que faço através dos diversos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário – BACENJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG etc.; c) suspensão do contrato firmado entre Joel Marins de Carvalho e a pessoa jurídica L7 Produções e Filmagens (Luis Carlos Henrique Eireli), no tocante à publicidade institucional realizada em favor do Município de Araputanga-MT, sob pena de responder por astreinte/multa cominatória pessoal e no importe de R$. 10.000,00 (dez mil reais) por ato/evento em descumprimento à ordem/decisão judicial, cuja cientificação/intimação dos responsáveis pela publicidade/comunicação do Município deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ – ‘A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’.

Sem prejuízo disso, determino que: a) notifique o(s) requerido(s) para apresentar(em), na forma prevista no art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/1992, manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, fazendo-o dentro do prazo de 15 (quinze) dias; b) conste no mandado a advertência de que, recebida a ação, não será realizada nova citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído; c) notifique o ente público respectivo, para, querendo, integrar a lide como litisconsorte - Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 3º; d) notificados todos, certifique a apresentação das defesas ou o decurso do prazo e, por fim, volte-me concluso para decidir sobre o recebimento ou rejeição da ação - Lei n. 8.429/1992, art. 17, § 8º.

A Lei n. 7.347/1985, art. 18, dispõe que ‘não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas’, assim como é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nos atos de ofício, isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas – Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Em sendo necessário e porque em vigor as Portarias-Conjuntas n. 247/2020, 249/2020 e 281/2020, aquela que prevê sobre medidas temporárias de prevenção ao coronavírus, essa sobre o fechamento de todas unidades e institui o teletrabalho obrigatório e esta que prorroga o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, a decisão valerá como o mandado/ofício para o seu célere cumprimento.

Cumpra, com urgência.

Às providências.

Araputanga-MT, 26 de abril de 2020 - 17:48:19. [...]. (Id. 43099483 – fls. 10/11).

A conduta ímproba imputada ao agravante decorreria do fato de que, teria utilizado do cargo de Secretário de Finanças e Planejamento do Município de Araputanga, a pretexto de prestar
serviço voluntário
ao Município de Araputanga, para contratar a própria empresa — no caso, a corré Luis Carlos Henrique Eireli —, com a finalidade de assessoramento pessoal do Prefeito à época, o corréu Joel Marins de Carvalho, e em benefício próprio, conforme registra a inicial:

[...] Restou comprovado que o Secretário Municipal de Finanças e requerido Luis Carlos Henrique é proprietário da Empresa ‘L7 Produções e Filmagens’, que presta serviços ‘voluntários’, em tese, para o Município de Araputanga, segundo informações prestadas por ele e pelo Sr. Rafael Junior Heliodoro, único funcionário da empresa.

Apurou-se, ainda, que referida pessoa jurídica possui um único contrato particular com o requerido Joel Marins de Carvalho, firmado em 30 de janeiro de 2019, visando ‘a prestação de serviços de assessoria de comunicação a ser efetuada ao contratante pela contratada’.

De se ver que, porquanto impedida de formalizar contratação com o ente público, conforme proíbe a Lei de Licitações, a pessoa jurídica pertencente ao requerido Luis Carlos Henrique, atual Secretário de Planejamento e Finanças, presta serviços, em tese, ‘diretamente para o prefeito municipal’.

Ocorre que, muito embora ‘não receba nada por isso’ por parte do Poder Público, ao menos formalmente, a empresa em questão, por meio do funcionário Rafael Junior Heliodoro, realiza a cobertura de todos os eventos realizados pelas secretarias municipais, ainda que o prefeito, ora requerido, não esteja presente.

Resumindo a situação esdrúxula e nitidamente fraudulenta: o prefeito, pessoa física, firmou um contrato ‘particular’ com a empresa pertencente ao Secretário Municipal de Finanças, Luis Carlos Henrique, porém, o serviço executado se dá em benefício não só do gestor municipal, como também da Administração Pública como um todo, já que está sendo realizada a publicidade de praticamente todas as ações/ projetos/acontecimentos envolvendo o Município de Araputanga/MT. [...]. (inicial, Id. 43099480 – fls. 3/5).

Quanto à medida de indisponibilidade de bens, o pedido está fundamentado tão somente em eventual multa civil a ser incluída na condenação, no montante correspondente a cem (100) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos:

[...] 4. Da aplicação da multa civil e do pedido liminar da indisponibilidade de bens

Ante a consumação do grave ato de improbidade de violação aos princípios regentes da administração pública previsto nos arts. 9º, 10 e 11, da Lei nº 8429/92, é plenamente cabível na espécie, como uma das sanções legais previstas no art. 12, inciso III, da LIA, a imposição de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público.

[...]

E nesta hipótese, ainda que não se cogite em dano econômico ao erário, é perfeitamente possível a decretação da indisponibilidade de bens como medida assecuratória da pena de multa civil que poderá ser imposta ao demandado. Há que prevalecer aqui, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ante os flagrantes indícios e provas de que a conduta do requerido feriu gravemente o interesse social, o qual agora deve ser protegido e resguardado por todos os meios legais dispostos pelo ordenamento jurídico.

[...]

Considerando os valores percebidos pelos agentes públicos, de se ver que em relação ao requerido Joel Marins de Carvalho, a indisponibilidade deve se dar no patamar de R$ 1.722.435,00 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), ao passo que, no que concerne ao réu Luis Carlos Henrique, o bloqueio deve se dar considerando o montante de R$ 715.668,00 (setecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e oito reais). [...]. (inicial, Id. 43099480 – fls. 63/68).

O parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, vigente à época da prolação da decisão agravada, na data de 26 de abril de 2020, dispunha que:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

A questão atinente à possibilidade de inclusão da multa civil na medida de indisponibilidade de bens, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça à luz do parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1055):

[...] 1. Cifra-se a controvérsia em saber se é possível - ou não - a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.

2.

Mesmo ao tempo do julgamento repetitivo acerca da dispensa de demonstração de dissipação patrimonial como requisito para a concessão da medida de indisponibilidade (REsp 1.366.721/BA), já havia pronunciamentos dos Julgadores desta Corte Superior acerca da inclusão da multa civil no importe a ser constrito na ação de improbidade. Essa posição se mostrou dominante, uníssona, pacífica e atual.

3.

Não se pode deixar de registrar louváveis razões de decidir de algumas Cortes Locais, ao assinalarem que a multa civil não deveria ser incluída no decreto de indisponibilidade, por consubstanciar presunção de que haverá sanção futura, o que revelaria prática em prejuízo à garantia constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal.

4.

O argumento adversário à inclusão da multa civil radica no fato de que não teria sido por displicência ou falta de motivação que o legislador tenha sinalizado o bloqueio de bens para assegurar a restituição do dano ao Erário ou a devolução do acréscimo patrimonial pessoal, sem fazer alusão aos possíveis – e contingentes – valores da sanção de multa civil.

5.

Muito embora a premissa para o não cômputo do valor da multa civil, para certos ilustrativos de alguns Tribunais, como do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, concentre-se em alegada antecipação de pena, a interpretação que se deu
neste colendo Superior Tribunal de Justiça é de que devem ser empreendidas providências para que o processo esteja assegurado quanto a eventual condenação futura, no que engloba a reprimenda pecuniária.

6.

Além disso, ainda que inexistente prova de enriquecimento ilícito ou lesão ao patrimônio público, é possível a decretação da providência cautelar, notadamente pela possibilidade de ser cominada, na sentença condenatória, a pena pecuniária de multa civil como sanção autônoma, cabendo sua imposição, inclusive, em casos de prática de atos de improbidade que impliquem tão somente violação a princípios da Administração Pública.

7.

Essa providência de inclusão da multa civil na medida constritiva em ações de improbidade administrativa exclusivamente amparadas no art. 11 da Lei 8.429/1992 não implica violação do art. 7º., caput e parágrafo único, da citada lei, pois destina-se, de todo modo, a assegurar a eficácia de eventual desfecho condenatório à sanção de multa civil.

8.

Recurso Especial do
Parquet
Paranaense conhecido para, em julgamento segundo a sistemática dos recursos repetitivos, fixar a seguinte tese:
é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos
. Em consequência, dá-se provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, admitindo-se a inclusão do valor da multa civil na medida de indisponibilidade patrimonial. [...].
(STJ, Primeira Seção, REsp 1862792/PR, relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF 5ª Região, julgamento em 25 de agosto de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de setembro de 2021). [com negrito no original]

Nada obstante, com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, impôs-se vedação expressa da inclusão da multa civil na medida de indisponibilidade de bens:

Art. 2º A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com as seguintes alterações:

[...]

‘Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

[...]

§ 10.
A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita
.

[...]. [sem negrito no original]

No caso, não há como o julgador fugir da interpretação do artigo 16, § 10, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que não exige um esforço hermenêutico, já que basta a interpretação literal que não pode ser afastada, ante a clareza equivalente ao sol do meio-dia de Cuiabá.

Ademais, não se cuida de hipótese de não aplicação da lei em vigor, visto que o dispositivo revogado — parágrafo único do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 — pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, não é de vigência temporária.

O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro), preceitua que:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.

Em relação ao capítulo da decisão que decretou o afastamento cautelar do agravante do cargo de Secretário de Finanças e Planejamento do Município de Araputanga, fica evidenciado a perda superveniente do interesse recursal em razão da “
exoneração automática decorrente do fim do mandato do gestor que outrora o nomeou (gestão 2017-2020)
”, (manifestação do agravante protocolada em 18 de março de 2021, Id. 80227952 – fls. 1).

Por outro lado, o capítulo da decisão que determinou a suspensão do
contrato de prestação de serviços de assessoria de comunicação
firmado, em 30 de janeiro de 2019, entre os corréus Joel Marins de Carvalho e Luis Carlos Henrique Eireli (Primeira Instância, Id. 31355610 – fls. 114/116), não é objeto do recurso, consoante se verifica nos pedidos:

[...] b) com o julgamento de mérito da presente insurgência, o provimento do presente Agravo de Instrumento para o fim cassar a d. decisão que concedeu a liminar determinando o imediato Afastamento do cargo em comissão do Agravante e indisponibilidade de seus bens, nos termos antes propostos.

c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, então se requer – em atenção ao princípio da eventualidade e por amor ao argumento –, subsidiariamente, que seja decretado a indisponibilidade dos bens do Agravante, em patamar mínimo, ante a gravitação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando também a sua primariedade. [...]. (recurso, Id. 43099475 – fls. 35/36).

Aliás, nem poderia ser objeto deste recurso, já que a pessoa natural não se confunde com a pessoa jurídica de direito privado consistente em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Aquela não está legitimada para recorrer em nome da empresa, por força do artigo 18 do Código de Processo Civil: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, o eminente Desembargador Relator ao analisar a questão da possibilidade de suspensão do
contrato de prestação de serviços
, proferiu voto além dos pedidos postos no recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) declarar a perda superveniente do interesse recursal em relação ao afastamento cautelar do cargo público; e
ii
) dar provimento, em parte, ao recurso para afastar o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao agravante.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022